Tribunal: TJPA
Processo: 0006349-89.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006349-89.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0006349-89.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimos consignados não autorizados. Nulidade dos contratos. Restituição simples dos valores descontados. Dano moral configurado. Valor fixado em r$ 1.000,00. Modulação dos efeitos para repetição do indébito. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA DAGIUSA DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, declarando a nulidade de três contratos de empréstimo consignado firmados com o BANCO BRADESCO S/A e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00. A agravante pleiteia a majoração dos danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao abalo sofrido pela autora; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada, conforme pleiteado pela agravante.

III.
Razões de decidir

3. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica do banco réu. A quantia arbitrada visa compensar o abalo psicológico sofrido pela autora e cumprir o caráter pedagógico da condenação, evitando novas práticas lesivas.

4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no caso em análise. Em conformidade com o entendimento do STJ (EAREsp 600663-RS), a restituição em dobro é modulada, sendo aplicável apenas a partir da publicação do acórdão paradigma.

5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamentos suficientes para a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do dano e às condições econômicas das partes, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente só é aplicável quando comprovada a má-fé da instituição financeira, sendo a devolução simples adequada na ausência dessa comprovação.

3. A modulação dos efeitos do entendimento jurisprudencial sobre a repetição do indébito é aplicável, nos termos do STJ, para situações anteriores à sua consolidação.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DAGIUSA DA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 18283288), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta autora, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, decidida nos seguintes termos:

“a) declarar a nulidade dos contratos nº 0123374742543, nº 0123374769859 e nº 0123374393046 objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 1.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 18678151), o agravante reitera
o pleito de majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais e modificação da restituição para que ocorra na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 19481626).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimos consignados não autorizados. Nulidade dos contratos. Restituição simples dos valores descontados. Dano moral configurado. Valor fixado em r$ 1.000,00. Modulação dos efeitos para repetição do indébito. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA DAGIUSA DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, declarando a nulidade de três contratos de empréstimo consignado firmados com o BANCO BRADESCO S/A e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00. A agravante pleiteia a majoração dos danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao abalo sofrido pela autora; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada, conforme pleiteado pela agravante.

III.
Razões de decidir

3. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica do banco réu. A quantia arbitrada visa compensar o abalo psicológico sofrido pela autora e cumprir o caráter pedagógico da condenação, evitando novas práticas lesivas.

4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no caso em análise. Em conformidade com o entendimento do STJ (EAREsp 600663-RS), a restituição em dobro é modulada, sendo aplicável apenas a partir da publicação do acórdão paradigma.

5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamentos suficientes para a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do dano e às condições econômicas das partes, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente só é aplicável quando comprovada a má-fé da instituição financeira, sendo a devolução simples adequada na ausência dessa comprovação.

3. A modulação dos efeitos do entendimento jurisprudencial sobre a repetição do indébito é aplicável, nos termos do STJ, para situações anteriores à sua consolidação.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, referente ao
quantum
indenizatório estabelecido (PJe ID nº 18283288):

"
Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$1.000,00 (mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a fixação da indenização a título de danos morais, a saber, R$1.000,00 (mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZÕES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017403-46.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024)

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a empréstimos consignados; data dos descontos: agosto/2019; valor total das parcelas descontadas: R$ 356,58 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Desta feita, ponderei que merecia a fixação do
quantum
a título de danos morais, estando o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais), estabelecido nesta instância, adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Outrossim, restou evidenciada, ainda, a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18283288).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024